Tribunal: TJMT
Processo: 1019727-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019727-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (AGRAVADO), MARCELO DUARTE - CPF: 023.853.981-41 (AGRAVADO), JOICE JERONIMO SILVA - CPF: 997.293.771-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO DIVERGIU.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA DE 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
REGRESSÃO POR FALTA GRAVE. VIABILIDADE.
REEDUCANDO QUE DESCUMPRIU COM AS CONDIÇÕES PARA INGRESSO NO REGIME SEMIABERTO, AINDA QUE DEVIDA E FORMALMENTE CIENTIFICADO A RESPEITO.
RECURSO PROVIDO.

1.

O agravado permaneceu 12 (doze) anos sem cumprir determinações judiciais, ainda que tenha trabalhado licitamente por vários anos e constituído família, mesmo sabendo que assim deveria fazê-lo, de modo que, como bem anotado pelo Ministério Público, o cumprimento da pena ou das mínimas condições impostas para os regimes menos severos se tornou mero detalhe. Assim, “bastou” que o apenado não fosse pego cometendo novo crime ou que arranjasse trabalho com carteira assinada para ver-se livre da pena devidamente imposta com as garantias constitucionais, pelo grave delito de estupro, de modo que a justificativa apresentada não se coaduna com os princípios que regem a execução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 0010684-08.2008.8.11.0006, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª vara de Cáceres/MT (ID 180019662, p. 244/251). Nesse sentido, em suas razões recursais, a acusação requer:
a)
regressão ao regime fechado pelo cometimento de falta grave (ID 180019662, p. 274/280).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 180019662, p. 300/304).

Ato contínuo, mantida a decisão em juízo de retratação (ID 180019662, p. 307), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 185690180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta ressaltar que
o apenado cumpre pena unificada de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão em regime fechado
, conforme atestado de pena juntado aos autos. Ato contínuo, em 18 de maio de 2011 o agravado progrediu para o semiaberto, concedido mediante avaliação psicológica, tendo remido a pena por serviços diversos prestados. Entretanto, em 27 de maio de 2015 foi regredido cautelarmente para o regime fechado por não ter sido localizado no endereço fornecido, cumprido o mandado de prisão em 27 de julho de 2023, sendo que no dia 03 de agosto de 2023, em audiência de justificação, o apenado explicou a ausência e o juízo executivo a acolheu.

Em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, a realidade dos autos demonstra que o condenado assinou o termo de compromisso de progressão de regime (ID 180019662, p. 116), em que foram definidas 11 (onze) condições para o ingresso no cumprimento de pena menos gravoso. Entretanto, aparentemente o agravado somente cumpriu com 02 (duas), quais sejam, exercício de atividade lícita e não cometimento de contravenção ou crime, deixando de demonstrar qualquer senso de responsabilidade que deveria nortear sua execução penal, mesmo sabendo que assim deveria proceder, pois foi cientificado devida e formalmente.

Ou seja, permaneceu 12 (doze) anos sem cumprir determinações judiciais, ainda que tenha trabalhado licitamente por vários anos e constituído família, mesmo sabendo que assim deveria fazê-lo, de modo que, como bem anotado pelo Ministério Público, o cumprimento da pena ou das mínimas condições impostas para os regimes menos severos se tornou mero detalhe. Assim, “bastou” que o apenado não fosse pego cometendo novo crime ou que arranjasse trabalho com carteira assinada para ver-se livre da pena devidamente imposta com as garantias constitucionais, pelo grave delito de estupro, de modo que a justificativa apresentada não se coaduna com os princípios que regem a execução criminal:

(...) ‘consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o
não cumprimento das condições impostas
por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado
caracteriza falta grave
(...)’ (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019). (...) (AgRg no HC n. 807.288/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe de 28/6/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o provejo
, acolhendo a tese arguida. Via de consequência, determino a regressão do agravado ao regime fechado (art. 118, I da Lei de Execução Penal).

V O T O S V O G A I S

Agravo em Execução Penal n. 1019727-42.2023.8.11.0000

Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Agravado:
Marcelo Duarte

Juízo de Origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT

Relator:
Desembargador Rui Ramos Ribeiro

VOTO (Divergência)

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0010684-08.2008.8.11.0006, acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando
Marcelo Duarte
e deixou de aplicar a regressão regimental, mantendo o regime semiaberto, em situação prisão albergue domiciliar, mediante a monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o reeducando descumpriu as condições impostas ao regime semiaberto e abandonou a execução penal e, designada audiência de justificação, não foi encontrado, permanecendo 12 anos em local incerto e não sabido, somente sendo possível a sua localização em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido em decorrência da regressão cautelar de regime.

Sustenta que o agravado tinha ciência das obrigações impostas ao novo regime, inclusive de comparecimento periódico e de informar eventual mudança de endereço, motivo pelo qual o fato de manter emprego lícito não se mostra suficiente para justificar a prática da falta grave, ressaltando, por fim, a gravidade do delito pelo qual foi condenado.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão para que seja reconhecida a prática de falta grave e determinada a regressão definitiva para o regime prisional fechado (Id. 180019662, pp. 275-280).

Iniciado o julgamento, o nobre relator deu provimento ao recurso ministerial, para reconhecer a falta grave e determinar a regressão do agravado para o regime fechado.

Contudo,
p
eço vênia para divergir do ilustre Relator.

Infere-se dos autos que o agravado
Marcelo Duarte
foi condenado à pena privativa de liberdade de
8 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, pela prática do crime de estupro de vulnerável por violência presumida (CP, art. 213,
caput
, c/c o art. 224, alínea ‘
a
’), em continuidade delitiva (CP, art. 71), no regime inicial fechado.

O agravado iniciou o cumprimento da pena em 9.7.2008 e, no dia 18.5.2011, foi agraciado com a progressão para o regime semiaberto, oportunidade em que foi colocado em liberdade, mediante a assinatura de termo, pelo qual se comprometeu a cumprir as condições impostas, dentre elas a comprovação de exercício de atividade lícita, o comparecimento mensal em juízo e a obrigação de não alterar endereço sem a autorização prévia do juízo.

No entanto, colocado em liberdade, o reeducando compareceu em juízo somente nos meses de junho, julho e agosto de 2011. Certificado o descumprimento das obrigações impostas, o magistrado
a quo
designou audiência de justificação, ato que não se realizou em razão da não localização do agravado.

Em seguida, atendendo ao pedido do Ministério Público, em decisão proferida no dia 27.5.2015, o juiz das execuções regrediu cautelarmente o regime para o fechado e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando, que foi cumprido somente no dia 26.7.2023.

Designada audiência de justificação, o agravado argumentou que, diante das dificuldades de conseguir emprego na cidade de Cáceres/MT e da oferta de labor lícito na capital mato-grossense, mudou-se para Cuiabá/MT com a sua família, ocasião em que compareceu à Cadeia Pública de Cáceres/MT para informar o novo endereço, o que, todavia, não foi trazido aos autos do processo executivo.

Alegou que acreditava que a sua situação processual estava regular, especialmente porque recebeu intimações do processo de pensão alimentícia da sua filha no seu atual endereço, mas jamais foi intimado para comparecer no juízo das execuções penais, destacando que sempre manteve emprego lícito e não se envolveu com a prática de delitos, ao contrário, durante esse período procurou órgãos públicos como DETRAN e delegacia de polícia para registrar extravio de documentos, fatores que demonstram a sua boa-fé.

A princípio, importante ressaltar que o abandono do regime semiaberto ante o descumprimento das condições impostas é considerado prática de falta grave e, portanto, pode demandar a regressão regimental e o estabelecimento de novo marco para a data-base dos benefícios da execução penal, com fulcro no art. 52, inciso II, da LEP.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência do impetrante contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EVASÃO. PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1. À luz da reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o cometimento de falta grave acarreta a interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime (Súmula 534/STJ). 2.
Reconhecido o cometimento de falta grave pelo reeducando, consistente em abandono do regime semiaberto, além da regressão de regime, foi estipulado novo marco para a contagem do tempo para progressão.
3. Habeas corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 347.054/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12.5.2016) – destaquei.

Não obstante, na hipótese, conforme pontuado na decisão agravada, as justificativas apresentadas pelo reeducando indicam que não agiu de má-fé, visto que acreditava que a sua situação processual estava regular, até porque o Poder Judiciário já o havia intimado no atual endereço, sendo certo que não foi exortado pelo juiz das execuções penais quanto às condições impostas, mormente porque foi colocado no regime semiaberto sem a realização de audiência admonitória.

De fato, conforme destacado na decisão agravada:

“
(...) é possível verificar que quando mudou seu endereço, o reeducando buscou melhor condição de trabalho e desde então não cometeu novo delito, bem como imaginava ter feito a comunicação necessária para a regularização de sua situação.

Ademais, ante as alegações de que estava com o novo trabalho, bem ainda de que estava recebendo intimações referentes à obrigação da prestação alimentícia para sua filha, entendo factível a ocorrência de confusão por parte do reeducando quanto à interpretação no aguardo do recebimento de comunicação referente ao seu cumprimento de pena.

Nesse sentido, deve ser dada credibilidade às informações apresentadas nesta ocasião, ponderando ainda que o recuperando prosseguiu sua vida com normalidade. Cito para tanto o registro de trabalho com carteira assinada e a realização de registro de boletim de ocorrência junto à Delegacia de Polícia, situações estas que dão respaldo ao argumento de que poderia ser eventualmente comunicado acerca da continuidade do cumprimento da pena imposta.

Acrescento que, apesar da gravidade do fato que gerou sua condenação, transcorrido lapso temporal considerável desde o último comparecimento, bem como constatado que o reeducando prosseguiu normalmente com sua vida na presunção de que sua situação executória não possuía pendências, entendo que a exigência do comparecimento à unidade prisional seria medida drástica ao caso (...)
”.

Nesse ponto, é importante frisar que a aplicação da pena possui por finalidade não apenas a retribuição/punição ao mal causado pela ação delitiva e a prevenção da reincidência, mas também a ressocialização do indivíduo infrator, motivo pelo qual a execução penal deve resguardar os princípios da humanidade/fraternidade e a harmônica integração social do reeducando.

Dessa forma, conquanto o reeducando tenha descumprido as condições impostas ao regime semiaberto e ainda que tenham passados mais de 12 anos sem que comparecesse em juízo, entendo que as justificativas apresentadas denotam que ele agiu por desconhecimento e/ou falta de esclarecimentos sobre o regime prisional imposto e não para frustrar os fins da execução penal, motivo pelo qual deve ser mantido o regime prisional intermediário.

Por todo o exposto, com a devida vênia do eminente relator, em dissonância do parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso e mantenho o regime prisional semiaberto, nos termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023